Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. PERDA DO OBJETO. RECURSO DO MP. TERMO DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I – A falta de advertência do réu quanto ao direito de permanecer em silêncio na Delegacia é causa de nulidade relativa, que exige alegação em momento oportuno e comprovação do prejuízo.
II – É prescindível a assistência de advogado durante o interrogatório efetuado pela autoridade policial, pois a natureza informativa e inquisitiva do inquérito torna desnecessário o contraditório. Outrossim, eventual irregularidade da fase extrajudicial não contamina a ação penal que transcorreu sob os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III – Nos termos do art. 156 do CPP, compete à Defesa apresentar elementos probatórios aptos a comprovar que a confissão extrajudicial foi extraída mediante pressão e ameaças perpetradas pelos agentes policiais. Não havendo prova da alegação, a confissão na Delegacia pode ser utilizada como elemento de prova da autoria, desde que confirmada pela prova judicial.
IV – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro contra vítima com 15 anos de idade (art. 213, § 1o, do CP) e do delito de ameaça (art. 147, do CP), por meio da palavra firme e coesa da menor, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de grave ameaça para a prática de ato libidinoso e promessa de que aconteceria algum mal, caso a vítima contasse os fatos a alguém, a condenação é medida que se impõe.
V – Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima tem especial relevância para a condenação, tanto mais quando sua narrativa é semelhante e consistente em todas as oportunidades que ouvida nos autos e corroborada pelos demais elementos de prova.
VI – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo a real intenção do agente.
VII – Recurso do Ministério Púbico conhecido e provido. Recurso da Defesa que perde o objeto.